Tribunal: TJDFT
Processo: 0000512-42.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, DA LEI No 9.503/97. DOSIMETRIA. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO DURANTE A AÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA AFASTADA. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. DESLOCAMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PENA DE MULTA. NORMA COGENTE. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser afastada, de ofício, a agravante da reincidência, quando o trânsito em julgado da condenação utilizada para este fim somente ocorreu no curso da ação penal em análise. No entanto, a despeito de a anotação não servir para efeito de reincidência, pode servir de fundamento para avaliação negativa dos antecedentes do réu, podendo a pena ser readequada, sem que isso implique reformatio in pejus, desde que não haja agravamento da pena, uma vez que se trata de recurso exclusivo da Defesa.
2. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais que detém competência para avaliar se o condenado atende às condições para deferimento deste benefício.
3. Não há que se falar em isenção quanto ao pagamento da pena de multa, uma vez que se trata de penalidade prevista na Constituição Federal (art. 5o, XLVI, 'c'), cuja imposição decorre de norma cogente, inexistindo previsão legal para a sua dispensa, não sendo possível seu afastamento em razão da situação econômica do Réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.